Tribunal: TJBA
Processo: 2002642-20.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Processo : AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL nº. 2002642-20.2025.8.05.0001 Órgão Julgador : Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Agravante : Ministério Público do Estado da Bahia Agravado : Jaciel Jesus Moreno Advogado(s) : Camila Pita Miranda (OAB/BA 68.900) DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FIXAÇÃO DA DATA-BASE APÓS PERÍODO DE LIBERDADE. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que indeferiu a retificação da data-base dos benefícios executórios para a da última prisão do agravado. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão no agravo consiste em saber se a data-base para contagem de benefícios da execução deve corresponder à primeira prisão ou à última prisão ininterrupta, quando houve períodos intermediários de liberdade. III. Razões de decidir. 3. A data-base para benefícios executórios, conforme jurisprudência consolidada, deve ser a da última prisão ininterrupta, sob pena de se considerar como pena cumprida o período em que o apenado permaneceu em liberdade. 4. A compreensão pela fixação da data-base como correspondente à última prisão para o cumprimento da pena não é alterada pela alegação de que a soltura antecedente foi indevida, eis que o fundamental a coibir é o cômputo de período de liberdade como se de execução penal se tratasse. 5. Constatando-se que a decisão recorrida fixou a data-base para os benefícios da execução em data anterior àquela que inaugurou o período ininterrupto de prisão do recorrido, tem-se por imperativo prover o agravo, a fim de ajustar o decisum aos ditames de regência. IV. Dispositivo e tese. 6. Recurso provido. Tese(s) de julgamento: “1. A data-base para benefícios executórios deve corresponder à última prisão ininterrupta do agente, não podendo abranger período em que esteve em liberdade.” ___________________ Dispositivos relevantes citados: CP, art. 42; LEP, art. 197. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 897.309/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 06.08.2024; STJ, AgRg no HC 869.034/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19.08.2024; STF, HC 249.470/SC, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 17.02.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal n.º 2002642-20.2025.8.05.0001, em que figura como Agravante o Ministério Público do Estado da Bahia e, como Agravado, Jaciel Jesus Moreno, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado consignado na respectiva certidão de julgamento, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO, nos termos do voto condutor. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator